Tribunal: TJMT
Processo: 1010467-39.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010467-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[MARIA CLEMENTE DE SOUZA - CPF: 353.605.001-82 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 24.890.162/0001-00 (APELADO), CICERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA - CPF: 046.332.524-96 (ADVOGADO), M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME - CNPJ: 07.043.849/0001-91 (APELADO), FABIO ALVES CASTRO MENEZES - CPF: 951.292.601-63 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), NGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.187.794/0001-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos narrados na inicial.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no 1010467-39.2017.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Maria Clemente de Souza

Apeladas:
Nippolight Comércio de Colchões Ltda. e Outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Clemente de Souza, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
de reparação c/c indenização por dano moral
movida em face da
Nippolight Comércio de Colchões Ltda. e outras
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que se trata de consumidora final do produto que foi comercializado e vendido pela segunda apelada, por meio da vendedora Naura, quem intermediou o financiamento do colchão com a terceira apelada, pugnando pela inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o do CDC.

Segue sustentando que os valores do financiamento do produto estão acima do pactuado, bem como a quantidade das parcelas, pois a proposta apresentada pela vendedora consta expressamente o valor de R$ 8.887,00 (oito mil oitocentos e oitenta sete reais) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Assevera que assinou em branco o documento intitulado “
formulário de correspondente bancário
”, confiando que estava nos exatos termos da proposta.

Por fim, alega vício no produto, pugnando pela reforma da sentença e o julgamento procedente da ação, bem como a indenização por dano moral.

As apeladas M
. G. de Oliveira Nunes Manoel – ME e NGM Prestadora de Serviços Ltda. apresentaram contrarrazões
(id.
71076006
), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1002367-21.2019.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Tokio Marine Seguradora S.A. e outros

VOTO

Infere-se dos autos que Thiago Henrique Oliveira Leal, representado por sua avó, Dolores Leal Martins, manejou ação de cobrança securitária contra Tokio Marine Seguradora S.A. e Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, visando o recebimento da cobertura indenizatória em face do falecimento do seu genitor (segurado).

No decorrer da instrução processual, as partes noticiaram a realização de acordo, no qual restou convencionado o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização securitária e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de honorários de sucumbência, pugnando por sua homologação (id. 71085229).

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público opinou pela suspensão do processo, a fim de que fosse regularizada a representação processual do autor, tendo em vista que a avó, enquanto guardiã, não possui poderes para administrar seu patrimônio ou representá-lo em juízo (id. 71085244 e 71085254).

O douto magistrado
a quo
homologou o acordo formulado, determinando a abertura de conta bancária de titularidade do menor, para levantamento dos valores que lhe correspondam.

Inconformado, o apelante recorre alegando que a indenização decorrente do seguro de vida não integra o patrimônio do segurado, mas sim do beneficiário, que no caso é menor de idade. Sustenta que a guarda da avó não compreende a gestão dos bens de propriedade do infante, tampouco a capacidade de representá-lo em juízo. Requer a anulação da sentença, a fim de que seja regularizada a representação processual do autor, mediante a nomeação de tutor para gerir seu patrimônio e promover a defesa de seus direitos em juízo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

De proêmio,
mister
se faz constar que os avós paternos possuem a guarda definitiva do menor, Tiago Henrique Oliveira, desde 29.10.2015, ou seja, antes do falecimento do genitor/segurado, conforme se infere da sentença e do termo de guarda definitiva acostados aos autos (id. 71085211 e 71085212).

Visto isso, é certo que a representação legal do menor de idade, que é uma das vertentes do pleno exercício do poder familiar, compete, em regra, aos pais, conforme o disposto no art. 1.634, inciso VII, do C. Civil.

Todavia, o magistrado deve estar atento às peculiaridades de cada caso, a fim de que a regra não seja aplicada de forma equivocada, suplantando a proteção integral e o superior interesse da criança, que devem reger todas as disposições do ECA.

No caso em apreço, os avós paternos possuem a guarda definitiva do menor e, consequentemente, passam a ter a obrigação de prestar assistência material, moral e educacional da criança, com o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais do infante, conforme o disposto no art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, constam dos autos evidências de que o reconhecimento da capacidade de representação exercida pela guardiã, avó paterna do beneficiário, espelha o melhor interesse do menor, que
atualmente está com 07 (sete) anos de idade.

Digo isso, porque embora a questão afeta ao direito de representação seja discutível, o certo é que a guarda exercida pelos avós, mesmo antes do falecimento do genitor, pressupõe o direito de representação e assistência do menor, não havendo o que se falar em vicio na representação processual.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Consta dos autos que os avós paternos do menor possuem a guarda definitiva do neto, consoante termo de guarda de ID. 26765185, assim, indiscutível que, com essa guarda, o menor passa a ser equiparado ao filho, portanto, elevado a condição de dependente obrigatório e natural para todos os efeitos e fins de direitos. Dessa forma, os guardiões ficam incumbidos das mesmas obrigações atribuídas aos genitores, quais sejam: a prestação de assistência material, moral e educacional ao infante, conferindo ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos próprios pais. Essa afirmação pode ser extraída do art. 33, §3o do Estatuto da Criança, e do Adolescente, senão vejamos:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (...) §3o confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”.

Portanto, o acordo entabulado entre as partes a título de seguro de vida deve ser homologado em favor do menor, mesmo que representado por sua avó, pois não restam dúvidas de que a criança sob a guarda definitiva dos avós passa a ser equiparada a filho, e como tal, passa à condição de dependente obrigatório e natural para todos os efeitos legais, podendo os avós representá-lo para os recebimentos almejados.”
(id. 71085257)

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE TELEVISÃO. "PROGRAMA DO RATINHO". DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO.

(...)

5.
Considerando que a guarda provisória do
menor
foi deferida aos
avós
paternos deste, conforme consta na decisão, com o respectivo termo de guarda, ainda que não signifique a destituição dos genitores do poder familiar, os guardiões passam a ter obrigação de prestar assistência material, moral, educacional ao infante, inclusive com direito de opor-se à terceiros e até mesmo aos pais do
menor
. 6. Portanto, tenho que acertada a decisão judicial tendo em vista que
a guarda pressupõe a
representação
e assistência do infante, judicial ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em defeito na
representação
processual
, razão pela qual se afasta a referida prefacial. (...)”
(TJRS, RAC n. 70064848617, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 27.04.2016 - negritei)

Ademais, embora não se trate de valor exorbitante, o montante a ser recebido a título de indenização securitária integra o patrimônio do beneficiário/apelado e certamente contribuirá para minorar as necessidades básicas da criança.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021